Tribunal: TJMT
Processo: 1021972-10.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021972-10.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JANDIR DOMINGOS PAIM - CPF: 327.756.601-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1021972-10.2025.8.11.0015
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrido:
JANDIR DOMINGOS PAIM.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA COM EFEITOS PERANTE O DETRAN. REGIME JURÍDICO ESPECIAL DO CTB. PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que reconheceu a renúncia da propriedade da motocicleta Sundown/STX 200, determinou a desvinculação do nome do autor do registro do bem e impôs o bloqueio de circulação via sistema RENAJUD, sob alegação de alienação antiga e impossibilidade de localização do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer judicialmente a renúncia de propriedade de veículo automotor sem prova documental mínima da transferência e sem identificação do suposto adquirente, com a consequente retirada do nome do proprietário registral do cadastro mantido pelo DETRAN/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT é parte legítima para responder à demanda, pois detém competência exclusiva para alterar registros de propriedade e promover atos administrativos decorrentes.

A renúncia prevista no art. 1.275, II, do CC não afasta as exigências específicas do CTB, que impõe registro obrigatório e comunicação formal para transferência da responsabilidade, conforme arts. 123 e 134.

A flexibilização das exigências do CTB só é admitida quando comprovada, de forma robusta, a transferência da posse a terceiro identificado, o que não ocorre no caso.

O autor não apresentou documentos mínimos que demonstrem alienação, tradição ou identificação do adquirente, tampouco prova da alegada desmontagem do veículo.

A declaração unilateral prestada em atendimento à Defensoria Pública não possui força probatória suficiente para comprovar transferência ou renúncia eficaz perante o órgão de trânsito.

À luz do art. 373, I, do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, ônus não cumprido.

A jurisprudência estadual afirma que a simples renúncia de propriedade veicular é juridicamente impossível sem identificação do atual possuidor e sem cumprimento das formalidades do CTB, permanecendo o proprietário registral responsável pelos débitos.

A Turma Recursal consolidou tese no PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005 (março/2026), segundo a qual não é possível excluir o antigo proprietário do cadastro veicular nem afastar sua responsabilidade sem identificação do adquirente e vinculação do veículo a CPF ou CNPJ.

Ausentes os requisitos legais e probatórios, a sentença deve ser reformada, mantendo-se o registro em nome do reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A renúncia de propriedade de veículo automotor não produz efeitos perante o DETRAN sem a identificação do atual adquirente e sem prova mínima da transferência, devendo prevalecer o regime jurídico especial do CTB.

A ausência de comprovação documental da alienação impede a desvinculação do nome do proprietário registral e a exclusão de responsabilidade administrativa e tributária.

A mera alegação de venda, desmontagem ou extravio do veículo, desacompanhada de provas mínimas, não autoriza o reconhecimento judicial da renúncia nem a alteração do registro veicular.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 123, §1º, e 134; CC, art. 1.275, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005, Turma Recursal Única/MT, j. março/2026; TJMT, N.U 1047722-56.2025.8.11.0001, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1003107-48.2024.8.11.0087, j. 17/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 338661949), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a renúncia da propriedade do veículo SUNDOWN/STX 200, placa NJA-0975, RENAVAM 00965647625 e determinando a desvinculação do nome do autor do registro do bem e o bloqueio de circulação via sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alega: a) ausência de prova da alienação do veículo e da comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB; b) impossibilidade jurídica da renúncia de propriedade de veículo automotor, por ser matéria regida pelo Código de Trânsito Brasileiro; e c) limitação dos efeitos da renúncia à esfera civil, sem repercussão automática no âmbito tributário.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, conforme disposto no art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo, nos termos doa art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, punga pela improcedência do pedido inicial, mantendo o reclamante como titular das obrigações fiscais, administrativas e tributárias incidentes até o aperfeiçoamento jurídico da renúncia.

Em contrarrazões (ID 338662357), o recorrido refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva,
não
merece acolhimento. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) é o órgão competente para proceder às alterações no registro de propriedade de veículos automotores, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a desvinculação do nome do proprietário registral. A questão não se confunde com a responsabilidade pela situação fática narrada, mas sim com a competência para executar o provimento jurisdicional eventualmente concedido.

A pretensão do autor não é o reconhecimento de transferência de propriedade entre particulares, mas sim a declaração de renúncia à propriedade, com a consequente desvinculação de seu nome do registro público mantido pelo DETRAN/MT.

O DETRAN é o único órgão com competência legal para alterar o registro de propriedade de veículos automotores, cessar lançamentos tributários futuros e efetivar a baixa definitiva do bem.
Trata-se de obrigação de fazer que
somente
a autarquia estadual pode cumprir
. Portanto,
rejeito
a preliminar.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, observa-se que o processo teve origem em ação de renúncia de propriedade de veículo, na qual o autor alegou ter adquirido a motocicleta para presentear seu filho, que posteriormente a teria vendido ao Sr. Geovane Barbiere há aproximadamente 13 anos.

Segundo a narrativa inicial, o veículo teria sido desmontado e seu chassi vendido a terceiro desconhecido, tornando impossível a localização do bem.

O autor relatou que, ao tentar inscrição no programa "
Minha Casa, Minha Vida
", foi surpreendido com negativação em seu nome por débitos de IPVA e licenciamento, os quais quitou integralmente.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se é possível o reconhecimento judicial da renúncia de propriedade de veículo automotor sem a comprovação adequada da transferência do bem a terceiro, nos moldes exigidos pela legislação de trânsito.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não autorizam o afastamento das regras probatórias mínimas necessárias à formação do convencimento judicial, especialmente quando a pretensão envolve a desoneração de obrigações tributárias e administrativas.

O Código Civil, em seu art. 1.275, inciso II, prevê expressamente a renúncia como forma de perda da propriedade. Trata-se de direito potestativo do proprietário, que pode abrir mão de seu domínio sobre determinado bem.

No entanto, quando se trata de veículo automotor, bem sujeito a registro público obrigatório e gerador de obrigações tributárias e administrativas, a renúncia não pode ser reconhecida de forma abstrata, desvinculada da realidade fática.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais tem admitido,
em situações excepcionais
, a flexibilização das exigências formais do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para reconhecer a transferência de responsabilidade por débitos e infrações. Contudo, mesmo nesses casos,
exige-se a comprovação mínima e inequívoca da efetiva transferência da posse do veículo a terceiro identificado
.

Analisando os documentos apresentados pelo autor, verifica-se que constam dos autos: a) documentos pessoais; b) comprovantes de renda; c) comprovantes de residência; d) documento do veículo (CRLV); e) extrato de consulta do DETRAN; e f) termo de comparecimento à Defensoria Pública com declaração unilateral do autor.

Não há
, contudo,
qualquer documento que comprove a alegada venda do veículo
.

Não foi apresentado nos autos: a) cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV) com o campo de transferência preenchido e assinado pelo comprador; b) cópia do contrato de compra e venda, ainda que particular. c) recibo de pagamento; e d) cópia da comunicação de venda encaminhada ao DETRAN, conforme exige o art. 134 do CTB.

Não há sequer a identificação completa do suposto adquirente, constando apenas o nome "Geovane Barbiere" sem qualificação ou endereço
.

A declaração unilateral prestada pelo autor à Defensoria Pública, embora relevante,
não pode
, por si só, substituir a prova documental mínima da transferência do bem. Trata-se de documento produzido unilateralmente pela própria parte interessada,
sem qualquer elemento externo de corroboração
.

O autor afirma que o veículo foi desmontado e transformado em sucata, com o chassi vendido a terceiro desconhecido. Contudo,
não apresentou qualquer prova dessa alegação
.

Não há, por exemplo: 1) cópia do boletim de ocorrência noticiando o desaparecimento do bem; 2) fotografias do veículo desmontado; 3) declaração do suposto comprador confirmando a desmontagem; 4) qualquer documento que ateste a inexistência material do veículo.

É importante destacar que o CTB estabelece, em seu art. 123, §1º, o prazo de 30 dias para que o adquirente providencie a transferência do veículo. O art. 134, por sua vez, determina que o vendedor, no prazo de 60 dias após o término do prazo do comprador, deve comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas.

Essas normas não têm caráter meramente burocrático. Elas visam garantir a segurança jurídica nas relações envolvendo veículos automotores, permitir o controle estatal sobre a circulação de bens e assegurar a correta identificação dos responsáveis por obrigações tributárias e infrações de trânsito.

A flexibilização dessas exigências, embora possível em casos excepcionais, não pode ser feita de forma indiscriminada, sob pena de esvaziar completamente o sistema de registro de veículos e criar insegurança jurídica.
É necessário que haja, no mínimo, prova robusta da efetiva transferência da posse do veículo a terceiro identificado
.

No caso em análise, o autor
não
comprovou sequer a identidade completa do suposto adquirente. Não há CPF, RG, endereço ou qualquer outro dado que permita a identificação de Geovane Barbiere.
Não há prova de que essa pessoa
recebeu efetivamente o
veículo
. Não há prova de que o veículo foi desmontado. Não há prova de que o chassi foi vendido a terceiro.

A situação narrada pelo autor pode ser verdadeira,
mas não foi adequadamente comprovada
. O ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil,
compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito
. No caso,
o fato constitutivo do direito à renúncia com efeitos perante o DETRAN é a efetiva transferência da posse do veículo a terceiro
,
o que não restou demonstrado
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que a renúncia de propriedade de veículo automotor, embora juridicamente possível,
exige a comprovação adequada da transferência do bem
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. PRETENSÃO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECIAL DO CTB PREVALECE SOBRE O CÓDIGO CIVIL
. BLOQUEIO JUDICIAL DO VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus arts. 123, I, §1º, e 134, estabelece procedimento formal para a transferência de propriedade de veículo automotor, impondo ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades até a comunicação.

6. A mera tradição do veículo ou a simples alegação de alienação a terceiro não supre a exigência legal de comunicação formal, pois o CTB constitui norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 1.267 do Código Civil quanto à transferência de bens móveis.

7. O recorrente invoca o art. 1.275, II, do Código Civil, que prevê a perda da propriedade por renúncia. Todavia, em se tratando de veículo automotor, a renúncia não pode ser exercida de forma abstrata ou unilateral, devendo observar o procedimento administrativo previsto no CTB, sob pena de insegurança jurídica e impossibilidade de identificação do responsável em caso de infrações ou ilícitos.

8. A ausência de comunicação ao DETRAN impede a exclusão do antigo proprietário dos registros oficiais e das multas incidentes, não sendo possível anular penalidades nem afastar a responsabilidade sem prova da alienação ou tradição do bem.

9. A medida adotada na sentença — bloqueio do veículo no sistema RENAJUD até que seja identificado o atual possuidor e regularizada a transferência — é proporcional e adequada, pois evita a circulação irregular do bem e protege o interesse público e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A transferência de propriedade de veículo automotor depende de comunicação formal ao órgão de trânsito, conforme os arts. 123 e 134 do CTB, não bastando a mera tradição ou alegação de venda. 2. A renúncia prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não se aplica de forma autônoma aos veículos automotores, por se tratar de matéria regida por legislação especial (CTB). 3. O bloqueio judicial do veículo no sistema RENAJUD é medida adequada para resguardar a segurança jurídica até que o atual proprietário seja identificado e regularize o registro.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, ars. 1.275; CTB, arts. 120, 123, I e §1º, e 134; CPC, art. 487, I.

(N.U 1047722-56.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Embora o STJ tenha mitigado a regra do art. 134 do CTB quando comprovada a transferência da propriedade, no caso em análise não houve comprovação efetiva da venda do veículo, com a identificação do adquirente, sendo insuficientes o Boletim de Ocorrência e a Declaração de Renúncia de Propriedade apresentados.

5. Apesar do art. 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, os veículos automotores possuem regulamentação específica no Código de Trânsito Brasileiro, que exige o registro obrigatório de todo veículo automotor no órgão executivo de trânsito, não sendo admissível a simples renúncia de propriedade veicular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do proprietário registral de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.
2. Não é possível a simples renúncia de propriedade veicular, pois os veículos automotores possuem regulamentação específica no Código de Trânsito Brasileiro, que exige o registro obrigatório de todo veículo automotor no órgão executivo de trânsito."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 123, I, 134 e 257, § 2º; CC, art. 1.275, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, AgRg no AREsp n. 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/2/2014; STJ, REsp n. 1.881.788/SP (Tema 1118), Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 23/11/2022; TJMT, N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/06/2023; TJMT, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/01/2023.

(N.U 1003107-48.2024.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025) (grifei).

Necessário destacar que este entendimento foi consolidado por esta Turma Recursal em março de 2026, quando do julgamento do PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005, cuja tese ficou assim estabelecida:

"
Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito
".

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido inicial, mantendo-se o registro de propriedade do veículo SUNDOWN/STX 200, placa NJA-0975, RENAVAM 00965647625, em nome do reclamante, Sr. Jandir Domingos Paim.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026